Tribunal: TJBA
Processo: 0001712-90.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0001712-90.2013.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E OUTRO Advogados: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB: BA 55.666-A), LARISSA SENTO SÉ ROSSI (OAB: BA 16.330-A) E ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) APELADO: GERSON BISPO DOS SANTOS Advogados: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA (OAB: BA 38.744-A), JOAQUIM DE JESUS GRILO (OAB: SE 6.984-A) E RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA (OAB: BA 34.483-A) ACORDÃO APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE O APELADO ADERIU À CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PROCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 43, § 2º, DO CDC, E SÚMULA 359, DO STJ. JUNTADA DE ACERVO PROBATÓRIO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS EM DESFAVOR DAS DEMANDADAS. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001712-90.2013.8.05.0216, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.